Tribunal: STF
Processo: HC 207969
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 692.834). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não conhecido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Alega que o paciente “sempre laborou e possuía à época declaração de bons antecedentes, declaração de emprego, ensino médio completo, cadastro no conselho regional de corretores de imóveis – CRECI, estava prestando concursos públicos entre eles o dos correios e telégrafos, possui família constituída, domicílio certo, sendo primário e portador de bons antecedentes, além do fato de a acusação não ter comprovado que era integrante de organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosa”. Afirma que “o mesmo critério foi utilizado tanto na primeira fase para exasperar a pena do paciente em 3/5, quanto na terceira fase para não aplicar o redutor de 2/3, qual seja, a quantidade e natureza das drogas apreendidas”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em grau máximo, qual seja 2/3”.



    6. Decido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    8. Não bastasse, observo que a alegação da defesa não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Ademais, reconheço que no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”.



    12. No caso de que se cuida, o TJSP afastou a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista que “os apelados se dedicavam a prática de atividade criminosa” (trecho do acórdão estadual). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão estadual:



    “Após, observo que não é caso de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que os apelados se dedicavam a prática de atividade criminosa. 



    Prova disso diz respeito às circunstâncias do crime, onde foi localizada expressiva quantidade de drogas em poder dos apelados e pela natureza de duas dos entorpecentes (cocaína e crack), sendo que não é compatível que em uma primeira vez no tráfico a pessoa guarde consigo considerável quantidade de entorpecente. Ademais, os apelados não possuíam condições financeiras para adquirir expressiva quantidade de entorpecentes, portanto, conclui-se que eles se dedicavam as atividades de práticas criminosas. Além de denúncia anônima noticiando o tráfico de entorpecentes praticado por eles, tudo a indicar o afastamento do mencionado redutor.”



    13. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é viável em habeas corpus.



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator